Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária – SATI (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

2. No entanto, na hipótese dos autos, a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva das vendedoras. 2.1. Assim, apesar de, em regra, ser legítimo o repasse ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva dos vendedores é devida a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, incluindo a comissão de corretagem.

3. Consta do extrato financeiro juntado aos autos que o valor pago a título de sinal foi somado às demais parcelas pagas pela adquirente, compondo o valor final do total adimplido e que será restituído. 3.1. Assim, uma vez que integra o preço do bem, trata-se de arras confirmatórias, não sendo devida a devolução em dobro.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido para incluir na condenação das vendedoras a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.